Tribunal: TJSP
Processo: 1176527-72.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Lucilia Alcione Prata
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – Extinção do plano USIMINAS II. Migração para os planos UsiFlex e UsiExato. Insurgência do autor. Pretensão de manutenção vitalícia no plano extinto. Alegações de redução da rede credenciada, limitação geográfica e aumento desproporcional das mensalidades. Aplicação do Tema 1034 do STJ. Inexistência de direito adquirido à permanência em plano

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – Extinção do plano USIMINAS II. Migração para os planos UsiFlex e UsiExato. Insurgência do autor. Pretensão de manutenção vitalícia no plano extinto. Alegações de redução da rede credenciada, limitação geográfica e aumento desproporcional das mensalidades. Aplicação do Tema 1034 do STJ. Inexistência de direito adquirido à permanência em plano específico. Licitude da extinção contratual e da instituição de novo plano, desde que observada a paridade entre ativos e inativos. Inaplicabilidade do art. 17 da Lei 9.656/98. Ausência de comprovação de insuficiência da nova rede assistencial. Situação não enquadrada no Tema 1082 do STJ. Precedentes jurisprudenciais do TJSP Sentença reformada para improcedência. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.